Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714591-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILMA MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: REGINEI LOPES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JAILMA MARTINS DO NASCIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação por ela ajuizada objetivando a extinção de condomínio decorrente de partilha em divórcio, com a alienação dos bens comuns, além do arbitramento de aluguéis. As partes peticionam no ID 55348306 informando a realização de acordo e requerendo a homologação e extinção do feito. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 54361454. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024 15:42:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador